Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-90.2016.8.11.0030
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIZANETE MARQUES DA SILVA - CPF: 924.192.831-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N.º 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – DESVALOR CONFERIDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E À NATUREZA DA DROGA APREENDIDA [COCAÍNA] PERTINENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
–
SANÇÃO BASILAR FIXADA EM
QUANTUM
RAZOÁVEL E EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – NÃO VERIFICADA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE PERCENTUAL INFERIOR AO MÁXIMO – NATUREZA DO ENTORPECENTE JÁ PONDERADO NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE QUE NÃO É EXPRESSIVA – PENA READEQUADA – 3. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA READEQUADA A FIM DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NOVEL SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA JÁ OBSERVADA QUANDO DA IMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO NO PISO LEGAL – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Verificado que o juízo singular, atento aos critérios estabelecidos no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, estabeleceu a pena-base da ré além do mínimo legalmente previsto, em decorrência da valoração negativa da natureza da droga apreendida, altamente nociva [cocaína], e das circunstâncias fáticas concretas que permearam a prática ilícita, revela-se inviável o abrandamento da pena nesta etapa, porquanto fixada de forma motivada e escorreita.

2.

Uma vez já valorada a natureza do entorpecente apreendido na primeira fase dosimétrica, a utilização de tal argumento para justificar a incidência da fração mínima prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, implica em manifesto
bis in idem
, revelando-se
cabível na hipótese dos autos a incidência da especial diminutiva na fração máxima, tal como almejado pela i. Defesa, ponderando não ser expressiva a quantia do entorpecente apreendido.

3.

A fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade, a pena de multa imposta é redimensionada, mantida, contudo, a observância aos patamares abstratamente previstos no preceito secundário do tipo penal, bem como o valor unitário do dia-multa, estabelecido pelo d. juízo
a quo
no mínimo legal, de acordo com a capacidade econômica da apenada.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

5.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELIZANETE MARQUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
ELIZANETE MARQUES DA SILVA
contra a r. sentença vista no ID 61236534, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n.º 393-90.2016.811.0030 – cód. 54396, por meio da qual foi
condenada
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena
de

04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto,
com pagamento de
485 (quatrocentos e oitenta e cinco)
dias-multa,
unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 61236963 ao ID 61236973, a ora apelante
entende como inidôneos os argumentos utilizados para a negativação das
circunstâncias do crime
e da
natureza do entorpecente
apreendido, pelo o que requer a
readequação da pena-base

para o mínimo legal ou ao menos para

patamar mais razoável,
ao tempo em que postula
a imposição do benefício previsto no
art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06 na maior fração possível
, e
vindica, por fim, a
redução do
quantum
da
pena de multa
, em observância ao preconizado no art. 49, § 1°, c/c art. 60, ambos do Código Penal.

Contrarrazoando, o membro ministerial manifesta-se pelo desprovimento do apelo, por meio da peça de
ID 61236977 e ID 61236978.

Instada a se manifestar, a i.

Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer encontradiço no
ID 63287481, opinando pelo

desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
ELIZANETE MARQUES DA SILVA
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 04/03/2016, por volta das 13h00, na Rua 7, s/n°., ao lado da Igreja Assembleia de Deus, no Bairro Jardim Petrópolis, na cidade de Nobres/MT, a acusada
ELIZANETE MARQUES DA SILVA
foi surpreendida enquanto mantinha em depósito e sob sua guarda 11 (onze) porções da substância entorpecente conhecida como pasta base de cocaína, com o objetivo de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, em cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço acima referido, a autoridade policial, juntamente com a equipe de investigadores, dirigiram-se à residência da acusada e ao adentrar localizaram a mesma e seus dois filhos.

Nesse ínterim, a acusada correu para o interior do imóvel, no intuito de esconder a substância entorpecente, no entanto, o delegado e demais investigadores, ao tentar localizá-la, constataram que a acusada havia recém saído banheiro, e, tendo conhecimento do
modus operandi
da mesma, fizeram buscas no recinto, todavia sem êxito.

Após, os policiais direcionaram as buscas para a fossa séptica da residência, quando então conseguiram visualizar as porções de entorpecente boiando dentro do recipiente, de modo que a acusada foi presa em flagrante delito.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões defensivas as quais se detém aos aspectos da pena imposta.

1.

Pedido de redimensionamento da pena-base:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa objetiva a aposição da pena-base no patamar mínimo, diante da insubsistência da motivação adotada para negativar os vetores referentes às
circunstâncias do crime
e à
natureza do entorpecente apreendido
, de modo que as exasperações materializadas na sentença são desarrazoadas e não merecem prevalecer.

Na primeira etapa de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido que o d. juízo singular fixou a pena-base da apelante em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da avaliação desfavorável das vetoriais supramencionadas, correspondendo ao acréscimo de 01 (um) ano por circunstância judicial negativada, ponderando:

“f)
Circunstâncias:
foram graves, vez que restou comprovado nos autos e confessado pela denunciada que a pratica do tráfico era realizado em sua residência, onde residiam seus filhos, os quais possuíam 04 (quatro) e 12 (doze) anos, endo que este último necessita de cuidados especiais;

[...]

i)
Natureza da droga:
deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista se tratar de cocaína, a qual possui um alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência”; sic
ID 61236534 - Pág. 2 – destaquei.

Assim, em relação às
circunstâncias do delito
, não vejo como acolher a pretensão defensiva, quando verifica-se que o magistrado
a quo
as reputou como desfavoráveis, tecendo motivação apta para tanto, utilizando-se das circunstâncias que permearam o ilícito
sub judice –
especialmente por se tratar de crime contra a saúde pública, cometido no recôndito do lar habitado por dois infantes.

É evidente que as peculiaridades fáticas referidas transbordam o hodierno, e não podem ser reputadas genéricas, tampouco abstratas, de modo que, ao fim e ao cabo, constituem fator concreto que traduz maior reprovabilidade na conduta da acusada.

Quanto à alegação da apelante de que a
natureza da droga
não constitui elemento idôneo para conduzir à elevação da pena-base, notadamente quando a quantidade do entorpecente não foi considerada vultuosa, vejo que também não merece acolhida.

Faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006,
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Assim, à mingua da exigência do legislador quanto à análise conjunta da natureza e quantidade da substância ilícita, não se pode taxar de desarrazoada a conclusão alcançada pelo d. magistrado sentenciante, nos termos da legislação vigente, ao ponderar as idiossincrasias do caso concreto, notadamente a natureza especialmente nociva e devastadora apresentada por algumas substâncias entorpecentes, como é o caso da cocaína, cujos efeitos deletérios à saúde pública e à convivência social são reconhecidamente mais gravosos em comparação a outros psicotrópicos.

Destarte, no contexto fático examinado, avulta-se legítimo o desvalor da natureza do entorpecente apreendido, notadamente quando a natureza da droga apreendida, no caso, cocaína, não consiste em elementar do tipo penal do crime de tráfico de entorpecentes, constituindo móvel idôneo para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, a qual subsiste como fundamentação assaz a lastrear a aferição pejorativa das mencionadas circunstâncias judiciais.

Por seu turno, mostra-se legítimo o recrudescimento da sanção basilar e, nessa conjuntura, não há reparos a serem operados na pena-base imposta à apelante, máxime quando o
quantum
de aumento efetivado não se afigura exagerado e nem desproporcional, sobretudo ao se inferir a utilização do raciocínio aritmético segundo o qual se realiza majoração no patamar menor àquele de um oitavo da diferença entra as penas máxima e mínima cominadas ao tipo para cada vetor negativado,
ex vi
STJ –AgRg no REsp 1.815.230/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019,DJe 21/11/2019.

2.

Da fração correspondente à benesse do art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06:

A i. Defesa ainda almeja ver aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) prevista no art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06 em benefício da apelante, forte na tese de que inexistem argumentos que autorizem a incidência de percentual diverso.

E de fato, procede a tese defensiva.

Isso porque, ainda que a definição da fração, dentro daqueles limites abstratamente previstos pelo legislador, constitua uma discricionariedade do juízo, é imprescindível que seja motivada.

E na hipótese dos autos, a leitura da r. sentença revela que, uma vez preenchidos os requisitos legais, o d. juízo
a quo
ponderou
“que com a denunciada foram apreendidas drogas de alto índice de degeneração da saúde humana, cocaína, bem como com quantidade razoável a impedir a redução no máximo legal. Assim, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida, a denunciada faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da lei de drogas, incidindo a redutora no patamar de 1/6” sic
ID 61236534 - Pág. 2.

Ocorre que, como já explanado alhures, a natureza do entorpecente apreendido já fora valorada na primeira fase dosimétrica, de modo que a manutenção da r. sentença, tal como prolatada neste particular, implica em manifesto
bis in idem
.

Ademais, na hipótese dos autos é mister ponderar que
a quantia do entorpecente apreendido a que se refere o d. juízo singular não é expressiva –
11 (onze) porções de cocaína,
das quais apenas
03 (três) foram tomadas por amostragem e pesadas, totalizando 3,15g (três gramas e quinze centigramas)
, e qualquer inovação na fundamentação expedida neste tópico por esta e. Corte Revisora implicaria em indevido
reformatio in pejus
.

Dessarte, seguindo o entendimento exposto na farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi
HC 515.074/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019, à luz do princípio do livre convencimento motivado, tenho por cabível na hipótese dos autos a incidência da especial diminutiva na fração máxima, tal como almejado pela i. Defesa.

Portanto, passando à novel dosimetria, permanecendo intocada a pena encontrada na fase intermediária em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
faço incidir sobre ela a fração de 2/3 (dois terços) para a especial diminutiva do
§ 4.º do art. 33 da Lei de Drogas
, encontrando a pena DEFINITIVA no total de

01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

A despeito da correção no procedimento de dosagem da sanção penal, não verifico a possibilidade de alteração do regime prisional fixado na sentença, porquanto persistentes duas das circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, pelo o que mantenho como sendo o
inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

3.

Da redução da pena de multa:

Em tempo, nada obstante a apelante ainda almeje a redução da pena de multa, alegando a desproporcionalidade do total estabelecido frente ao
quantum
de pena privativa de liberdade; por força da alteração promovida na pena privativa de liberdade com o reconhecimento da fração máxima por força da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, vê-se que a quantidade de dias-multa também foi readequada para guardar proporcionalidade com aquela, fixando-se em
quantum
aquém do mínimo previsto para o crime de tráfico de entorpecentes, qual seja,
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
.

Por oportuno, muito embora a defesa faça referência àqueles patamares previstos no art. 59 do CP, é certo que, em se tratando de crime de tráfico de entorpecentes, aplica-se na hipótese as particularidades previstas na legislação especial, quanto mais no que tange as balizas estabelecidas no preceito secundário do tipo penal, estabelecendo
“pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

E no que se refere ao valor de cada dia-multa, o magistrado sentenciante já o estabeleceu em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que corresponde ao piso para o crime em questão, nos termos do art. 43 da Lei n.º 11.343/06.

Nesse contexto, mesmo que se cogite a hipossuficiência econômica da apelante, o édito condenatório não comporta reparos nesse aspecto, porque de acordo com o método bifásico previsto no art. 49,
caput
e §1º, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal, é o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado, e esse vetor já foi sopesado pelo juízo sentenciante.

4.

Prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

5.

Conclusão:

Com tais considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por

ELIZANETE MARQUES DA SILVA
, tão somente
a fim de alterar para 2/3 (dois terços) a fração de incidência pela causa especial de diminuição de pena prevista no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Redimensionada, a sanção final DEFINITIVA perfez o
quantum

01 (um) ano, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, preservado o valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020